Tribunal: TJDFT
Processo: 0041803-23.2002.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSões verificadas pelo c. stj em agravo em recurso especial. reapreciação. VÍCIO SANADO. CONTRADIÇÃO inexistente.
1. Verificadas omissões que não alteram o julgado, sana-se o vício sem efeitos infringentes.
2. O vício de contradição somente ocorre quando inconciliáveis as partes integrantes do acórdão, o que não ocorreu na espécie.
3. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração.